Tribunal: TJDFT
Processo: 0736427-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO. DECRETO No 12.338/2024. CRIME COMETIDO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. IMPEDIMENTO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo contra decisão da Vara de Execuções Penais que indeferiu os pedidos de concessão de indulto e de comutação da pena, previsto no Decreto n. 12.338/2024, por entender ausente requisito objetivo essencial às benesses (infração penal impeditiva).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Discute-se nestes autos se as condutas penais por crimes não previstas na Lei n. 11.340/2006, mas cometidas em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, configuram infrações impeditivas à concessão do indulto, nos termos do artigo 1o, inciso XVII, do Decreto n. 12.338/2024.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 1o, inciso XVII, do Decreto no 12.338/2024, ao vedar o indulto a crimes de violência contra a mulher previstos na Lei no 11.340/2006, engloba todas as infrações penais praticadas na forma dos artigos 5o e 7o do aludido microssistema protetivo.
4. Comprovado que o delito pelo qual responde o agravante (art. 155, caput, do CP) foi cometido no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, incide a vedação prevista no art. 1o, inciso XVII, do Decreto no 12.338/2024.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
__________________________
Dispositivos relevantes citados: art. 1o, XVII, do Decreto no 12.338/2024; Art. 5o e art. 7o da Lei no 11.340/06.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT. Acórdão 2028973, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 06/08/2025. TJDFT. Acórdão 2022140, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 17/07/2025. TJDFT. Acórdão 2034392, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 14/08/2025.